Tribunal: TJSP
Processo: 1002516-91.2024.8.26.0597
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. apelação. fornecimento de medicamento. Requisitos do Tema 6 do STF cumpridos. Recurso parcialmente provido.
I. caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou a ação procedente, determinando o fornecimento do medicamento Ustequinumabe.
II. Questão em discussão
2. Direito ao fornecimento do medicamento padronizado apenas para outra moléstia.

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. apelação. fornecimento de medicamento. Requisitos do Tema 6 do STF cumpridos. Recurso parcialmente provido.
I. caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou a ação procedente, determinando o fornecimento do medicamento Ustequinumabe.
II. Questão em discussão
2. Direito ao fornecimento do medicamento padronizado apenas para outra moléstia. Comprovação do preenchimento dos requisitos do Tema no 6 do STF. Valor dos honorários advocatícios.
III. razões de decidir
3. Caso em que o autor tem direito ao fornecimento do medicamento, pois, como ficou claro, através do parecer do Natjus, todos os requisitos exigidos pelo Tema no do STF foram cumpridos. Honorários advocatícios que devem seguir o que restou decidido no Tema 1313 do STJ, devendo o valor ser reduzido de 10% do valor da causa para R$ 5.000,00, calculado de maneira equitativa.
IV. dispositivo e tese.
4. Recurso parcialmente provido.